Tribunal: TJDFT
Processo: 0713158-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713158-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEANE DA COSTA SILVA AGRAVADO: LUCILIANA MARIA PEREIRA Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Geane da Costa Silva (ID no 16637153, págs. 1-15) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto por ser manifestamente inadmissível, conforme ID no 16275387, págs. 1-4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a agravada, Luciliana Maria Pereira, para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO